Tribunal: TJMT
Processo: 1006446-14.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1006446-14.2026.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
INADIMPLEMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO/PENHORA/DEPÓSITO/AVALIAÇÃO
]

RELATOR
A
:

EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. D
R
. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

PARTE(S):

[RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), OSTENSIV SEGURANCA E PORTARIA REMOTA LTDA - CNPJ: 45.852.508/0001-56 (AGRAVADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL - CNPJ: 01.739.302/0001-49 (AGRAVANTE), ISABELA REIS BRAGA - CPF: 046.550.761-19 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
.”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO PARTICULAR SEM DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO DO ART. 784, III, DO CPC. REPRESENTAÇÃO DO SÍNDICO. RATIFICAÇÃO TÁCITA. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelo executado, a qual alegava nulidade do contrato por ausência de assinatura de duas testemunhas, vício de representação da
ex-síndica
, inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, bem como abusividade de cláusula penal fixada em 50% do valor contratual, pleiteando a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura de duas testemunhas retira a força executiva do contrato; (
ii
) estabelecer se houve vício de representação na contratação firmada pela síndica; (
iii
) determinar se o título carece de liquidez, certeza e exigibilidade; e (
iv
) verificar se a alegada abusividade da cláusula penal pode ser apreciada em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade somente é cabível para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme orientação consolidada do STJ.

A exigência de assinatura de duas testemunhas prevista no art. 784, III, do CPC pode ser mitigada, em caráter excepcional, quando a existência e validade da obrigação são demonstradas por outros meios idôneos.

A execução do contrato por aproximadamente 15 meses, com pagamento regular das mensalidades pelo condomínio, evidencia a existência da relação obrigacional e supre eventual irregularidade formal.

O art. 1.348, II, do Código Civil confere ao síndico poderes para representar o condomínio e praticar atos de administração ordinária, entre os quais se insere a contratação de serviços de segurança e portaria.

A manutenção do contrato por mais de um ano, com aprovação das contas e pagamento das obrigações, caracteriza ratificação tácita pela coletividade condominial, afastando alegado vício de representação.

A análise da abusividade da cláusula penal e de eventual excesso de execução exige exame aprofundado das circunstâncias contratuais e dos prejuízos suportados, o que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Os embargos à execução constituem a via processual adequada para discutir revisão de cláusulas contratuais e excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato particular pode ser mitigada, desde que a existência e validade da obrigação sejam comprovadas por outros meios idôneos.

Compete ao síndico representar o condomínio e praticar atos de administração ordinária, sendo possível a ratificação tácita do contrato pela execução prolongada e pagamento das obrigações.

A exceção de
pré
-executividade não é via adequada para discutir abusividade de cláusula penal ou excesso de execução, quando a matéria demanda dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 784, III; CPC, art. 798, I, “b”; CPC, art. 827; CC, art. 1.348, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.547.432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 15.03.2016,
DJe
22.03.2016; STJ,
AgInt
no REsp 1.528.479/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.05.2023,
DJe
17.05.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.952.155/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 29.05.2023,
DJe
31.05.2023; TJSP, AI 2110477-85.2025.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Maia, j. 22.04.2025; TJGO, AI 5149105-63.2022.8.09.0132, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, j. 13.05.2022.

R

E

L

A

T

Ó
R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL
contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1078560-90.2024.8.11.0041, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade oposta em face de
OSTENSIV SEGURANÇA E PORTARIA REMOTA LTDA.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade do título executivo extrajudicial por ausência de assinatura de duas testemunhas, conforme exigência do art. 784, III, do CPC; (
ii
) vício de representação, alegando que o contrato foi firmado pela
ex-síndica
sem autorização assemblear e em contexto de má-gestão; (
iii
) inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade do título; e (
iv
) abusividade da cláusula penal fixada em 50% do valor contratual.

Aduz que a contratação dos serviços ocorreu em 19/06/2023, um dia antes da assembleia condominial realizada em 20/06/2023, sem que o tema fosse submetido à deliberação coletiva, o que evidenciaria a ilegitimidade da gestão anterior. Argumenta ainda que a multa contratual exigida, no valor de R$180.000,00, representa penalidade excessiva e desproporcional.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido por esta Relatoria (ID 346555889), e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a nulidade do título executivo e determinando a extinção da execução.

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 347377397).

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante, na qual alegou nulidade do título executivo por ausência de assinatura de duas testemunhas, vício de representação, inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, e abusividade da cláusula penal.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4.
"É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de
pré
-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória"
(
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”.
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016,
DJe
22/03/2016) (
g.n
.)

Quanto à alegada nulidade do título executivo por ausência de assinatura de duas testemunhas, verifica-se que, embora o art. 784, III, do CPC exija tal formalidade para que o documento particular constitua título executivo extrajudicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado essa exigência quando a certeza da obrigação puder ser aferida por outros meios idôneos.

No caso concreto, restou demonstrado que o contrato foi executado por aproximadamente 15 meses, com pagamento regular das mensalidades pelo Condomínio agravante, o que evidencia a existência da relação obrigacional. Nesse contexto, a ausência de assinatura de testemunhas constitui mera irregularidade formal que não compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título, especialmente quando a própria conduta das partes confirma a existência e validade da obrigação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DOCUMENTO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
"A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida" (
AgInt
no REsp n. 1.945 .956/MA, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022).
2. Na hipótese dos autos, ao julgar os embargos infringentes, o Tribunal de origem não se manifestou acerca da comprovação, pelo exequente, por outros meios idôneos, da existência de circunstâncias aptas a comprovar a validade e eficácia do contrato, dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto, da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, razão pela qual devem os autos retornar à origem para novo exame da questão.
3 .
Agravo interno provido, com a determinação de retorno dos autos às instâncias ordinárias, a fim de que se examine a questão à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1528479 MT 2015/0082404-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2023)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. VALIDADE COMO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNÇIA DE DUAS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. CERTEZA DA VALIDADE DO CONTRATO OBTIDA POR OUTROS MEIOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.o 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência da assinatura de duas testemunhas, para que seja considerado válido do contrato particular, pode ser mitigada quando, por outros meios, se obtenha a certeza do instrumento.
2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ. 3. A reanálise do entendimento de que válido o contrato firmado sem assinatura de duas testemunhas, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1952155 MS 2021/0241017-9, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2023)

No que tange ao alegado vício de representação, o art. 1.348, II, do Código Civil estabelece que compete ao síndico "
representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns
". A contratação de serviços de portaria e segurança insere-se no âmbito dos atos de administração ordinária, não exigindo, em regra, autorização prévia da assembleia condominial.

Ademais, a execução do contrato por mais de um ano, com pagamentos mensais aprovados nas contas do condomínio, caracteriza ratificação tácita da contratação pela coletividade condominial, afastando eventual vício de representação inicial.

Por fim, quanto à alegada abusividade da cláusula penal fixada em 50% do valor do contrato, tal matéria demanda análise aprofundada da natureza do contrato, dos investimentos realizados pela empresa contratada e do prejuízo efetivamente suportado, o que extrapola os limites da exceção de
pré
-executividade.

A verificação de eventual onerosidade excessiva ou a necessidade de redução equitativa da penalidade exige dilação probatória e contraditório amplo, devendo ser deduzida em sede de embargos à execução, via adequada para a discussão de excesso de execução e revisão de cláusulas contratuais.

Os embargos à execução constituem ação autônoma de conhecimento, com ampla cognição, destinada especificamente à defesa do executado, sendo o meio processual adequado para discutir questões que demandam produção de provas, como a alegada abusividade da cláusula penal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CONTENDO ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA PENAL. DECISÃO DENEGATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO ANTECIPATÓRIO DENEGADO E, DESDE JÁ, DESPROVIDO O RECURSO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade. Executado alega que excesso de execução e abusividade contratual são matérias cognoscíveis de ofício, cabendo sua discussão por exceção de
pré
-executividade. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade de se conhecer, pela via da exceção de
pré
-executividade, das alegações de excesso de execução e de abusividade na cláusula penal. III. Razões de Decidir 3. Apreciação pelo colegiado do pedido de efeito antecipatório e, desde já, estando o recurso maduro para julgamento, pode se dar o seu deslinde de plano. 4. Quanto à alegação de que a inicial estaria desacompanhada de planilha de cálculo, constata-se que a exequente, ainda que de modo sucinto e no corpo da própria exordial, fez constar demonstrativo do débito, preenchendo o requisito constante do
art
. 798, I, "b" do CPC. 5
. No que concerne às discussões acerca da abusividade da cláusula penal, tal matéria não comporta apreciação em sede de exceção de
pré
-executividade não havendo elementos que autorizem a conclusão
ex

officio
de que o seu percentual seria abusivo.
6. Quanto à alegação de que haveria excesso de execução diante da cobrança de honorários contratuais de 20%, constata-se que dita verba integra o documento particular livremente firmado entre as partes e assinado por duas testemunhas, não se confundido com a verba honorária do art. 827 do CPC. IV. Dispositivo e Tese 7. Efeito antecipatório denegado e, desde já, desprovido o recurso. Tese de julgamento: 1. A exceção de
pré
-executividade não é via adequada para discussão acerca da abusividade de cláusula penal, devendo tal matéria ser
arguída
por meio de embargos à execução. 2. É suficiente para atender ao requisito do art. 798, I, "b" do CPC a apresentação de demonstrativo do débito, ainda que sucinto. 3. Honorários advocatícios convencionais integram o documento particular firmado entre as partes, não se confundindo com a verba honorária prevista no
art
. 827 do CPC. Legislação Citada: RITJSP, 129 e 168,

§2o; CPC,
arts
. 1o; 4o; 6o; 80; 139; 798; 827; e 917. Jurisprudência Citada: TJSP, AI no 2237416-47 .2024.8.26.0000; TJSP, AI no 2178838-91 .2024.8.26.0000; TJSP, AI no 2107725-19 .2020.8.26.0000.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21104778520258260000 Monte Mor, Relator.: Roberto Maia, Data de Julgamento: 22/04/2025, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS E ENCARGOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. DISCUSSÃO REMETIDA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. I - Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso faz referência expressa aos fatos do processo e confronta o raciocínio vertido na decisão, permitindo o exercício do contraditório e a análise do inconformismo por esta Corte Revisora. II -
A exceção de
pré
-executividade é instrumento destinado a trazer à vista do magistrado defeito grave e aparente na execução, cognoscível de ofício, cabível se a decisão puder ser tomada sem necessidade de dilação probatória e a matéria nela invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, requisitos estes cumulativos. III - Por não se admitir o reconhecimento de ofício, é inviável a discussão acerca da motivação da rescisão contratual, tampouco a arguição de abusividade da cláusula penal contratual por intermédio da exceção de
pré
-executividade, de sorte que a discussão fica remetida para a via processual adequada, a saber, os embargos à execução.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO 5149105-63 .2022.8.09.0132, Relator.: DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1a
Camara
Cível, Data de Publicação: 13/05/2022)

Portanto, a decisão agravada não merece reparos, pois corretamente rejeitou a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a força executiva do contrato e a inadequação da via eleita para discussão de matérias que demandam dilação probatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1
a
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
R
.
ANTÔNI
O VELOSO PELEJA JÚNIOR

(2
o

VOGAL
- CONVOCAD
O
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 22 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Pedi vista dos autos para melhor exame.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços de portaria e segurança.

A exceção de
pré
-executividade tem cabimento restrito e somente se admite para matérias cognoscíveis de ofício, desde que demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

No tocante à ausência de assinatura de duas testemunhas, embora o art. 784, III, do Código de Processo Civil estabeleça tal requisito para o documento particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sua mitigação em hipóteses excepcionais, quando a existência e a validade da obrigação puderem ser aferidas por outros elementos idôneos.

No caso, o contrato foi executado por período significativo, com prestação continuada dos serviços e pagamentos mensais realizados pelo condomínio, circunstância que, nesta análise sumária, impede reconhecer, de plano, a inexistência de título executivo.

Também não se verifica nulidade manifesta quanto à representação, pois a contratação de serviços de portaria e segurança, em princípio, insere-se nos atos de administração ordinária do condomínio. Já a alegação de que o ajuste teria sido firmado em contexto de má gestão e sem ciência da coletividade demanda exame probatório incompatível com a via eleita.

Pela mesma razão, a discussão sobre eventual abusividade da cláusula penal não comporta apreciação em exceção de
pré
-executividade, por exigir cognição mais ampla acerca das circunstâncias da contratação, da rescisão e dos reflexos econômicos do ajuste.

Não se evidencia, portanto, defeito ostensivo e cognoscível de plano capaz de desconstituir a execução nesta sede.

Diante disso, acompanho a eminente Relatora para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (2o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026